Tribunal: TJSP
Processo: 7002651-57.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR A PERMANÊNCIA DO SENTENCIADO NO REGIME FECHADO – EVASÃO DO SENTENCIADO APÓS SEU INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO - RECURSO PREJUDICADO.